Tribunal: TJMT
Processo: 0005293-27.2018.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005293-27.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), WALISSON RODRIGUES DIAS DE ANDRADE (APELANTE), CARLOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO - CPF: 007.680.721-58 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ALAN WAGNER HISSA MARTINEZ - CPF: 140.093.477-08 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
PRELIMINAR
– INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – INVIABILIDADE – PEÇA INICIAL QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE A ATUAÇÃO DOS AGENTES –
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –

MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGIAS PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMAS DE FOGO POR DIVERSOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – DESNECESSIDADE DE PORTE PELO PRÓPRIO AGENTE – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A COOPTAÇÃO DE MENORES PARA A PRÁTICA DE CRIMES – FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO – REGULARIDADE – UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – MAIOR AUMENTO POSSÍVEL QUE SE IMPÕE – FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS JÁ IMPOSTAS EM
QUANTUM
MÍNIMO – REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPERTINÊNCIA – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO –
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS
.

Verificando-se que todos os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados pelo órgão acusador quando do oferecimento da denúncia, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa, não há falar em inépcia da exordial acusatória que, além de qualificar os apelantes, expõe o fato criminoso a eles imputados, com todas as circunstâncias possíveis.

Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento dos pleitos absolutórios.

Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito de constituição de organização criminosa.

É inviável o afastamento das causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e da participação de crianças ou adolescentes na organização criminosa, quando ficar comprovado nos autos que o grupo se utilizava de diversos armamentos para a prática de crimes, e cooptava adolescentes para que cometessem delitos diversos, inclusive roubos.

De acordo com o entendimento majoritário, inclusive dos tribunais superiores, não se exige que cada um dos agentes porte arma de fogo para que possa ser reconhecida a referida causa de aumento de pena em relação a ele, bastando que alguns dos componentes do grupo utilizem os artefatos bélicos para a prática de crimes.

Não há interesse recursal em relação ao pleito de fixação da pena basilar em
quantum
mínimo quando o próprio magistrado sentenciante, ao fixar as reprimendas basilares de todos os agentes, impôs-lhes as penas de reclusão no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador.

Por expressa previsão legal, em caso de pluralidade de causas de aumento ou de redução de pena, pode o magistrado considerar apenas uma delas para majoração ou redução, devendo considerar, nesse caso, aquela que mais aumente ou diminua a reprimenda.

É proporcional a fixação da fração de 2/3 para a causa de aumento de pena decorrente da participação de adolescentes na organização criminosa, quando devidamente demonstrada que a organização criminosa é de alta periculosidade e coloca os adolescentes em extrema situação de risco.

É cabível a aplicação do regime inicial fechado quando o acusado for reincidente e condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, devendo a detração ser efetuada no juízo das execuções penais, competente para realizar a soma das penas privativas de liberdade impostas e verificar o cumprimento dos requisitos necessários para a obtenção de benefícios prisionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Weverton Felipe Ribeiro da Silva, Wallisson Rodrigues Dias de Andrade, Carlos Antônio Souza Ribeiro
e
Alan Wagner Hissa Martinez
contra a sentença prolatada na ação penal n. 5293-27.2018.811.0037, código 212616, pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que os condenou às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013.

Inconformados, os recorrentes
Weverton Felipe Ribeiro da Silva, Wallisson Rodrigues Dias de Andrade
e
Alan Wagner Hissa Martinez
apresentaram recurso de apelação, ocasião em que sustentaram, inicialmente, que não existiriam provas suficientes para a condenação, que foi baseada unicamente em interceptações telefônicas não corroboradas por outros elementos probatórios, razão pela qual postulam as suas absolvições.

Ademais, aduzem que não foi comprovado o
animus
associativo dos agentes e que a conduta não se amoldaria ao conceito legal de organização criminosa, devendo as condutas serem desclassificadas para o crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal.

Alternativamente, pugnam pela aplicação das penas no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador, além do afastamento das causas de aumento de pena, que não foram comprovadas durante a instrução processual (Id. 25003483).

Por sua vez, o apelante
Carlos Antônio Souza Ribeiro
postula, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia, afirmando que a peça inicial é genérica e não individualizou a conduta de cada um dos acusados.

No mérito, afirma não existir provas de que ele integrava a organização criminosa, pois se limitaria a pagar certo valor mensal para que os criminosos se abstivessem de praticar crimes patrimoniais contra a sua empresa, motivo pelo qual, igualmente, postula a sua absolvição.

Alternativamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal; pelo afastamento das causas de aumento de pena; fixação de regime prisional mais brando e pela detração do tempo de prisão preventiva, que deve ser considerada como pena efetivamente cumprida (Id. 25003487).

Em sede de contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos acusados (Id. 25003491).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (Id. 36161986).

Considerando a informação de que existiam embargos de declaração do acusado
Wellinton Seles da Glória
que não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau, determinei o desmembrado do feito em relação a ele e a remessa dos autos desmembrados ao juízo de origem, para a apreciação do pedido (Id. 25003964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
, tanto os
extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo),
conheço das apelações criminais.

Conforme consignado no relatório, o apelante
Carlos Antônio Souza Ribeiro
postula, em sede de preliminar, o reconhecimento da inépcia da denúncia, afirmando que a peça inicial é genérica e não individualizou a conduta de cada um dos acusados.

Acerca da questão, depreende-se dos autos que o Ministério Público ofertou denúncia em 6.8.2018 contra cinco acusados e, relativamente ao recorrente Carlos, imputou-lhe a suposta prática do crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (Id. 24996994).

A denúncia sobredita narra o seguinte contexto fático:

“...
No período compreendido entre o segundo
semestre do ano de 2017 à 27 de julho de 2018, em diversas ocasiões
e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, os
1
o
DENUNCIANDO - WELLINTON SELES DA GLÓRIA, 2
o
DENUNCIANDO - WEVERTON
FELIPE RIBEIRO DA SILVA, 3
o
DENUNCIANDO
-
WALISSON RODRIGUES DIAS DE
ANDRADE,
4°
DENUNCIANDO - CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO, 5º
DENUNCIANDO

-

ALAN

WAGNER

HISSA

MARTINEZ, e

outros

acusados

totalizando 56 réus
(denúncia

fatiada
nos moldes do artigo 80 do CPP)
constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com
objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes.

Infere-se no caderno informativo, que cada
um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização
criminosa: alguns coordenavam a aquisição/transporte/venda de
entorpecentes e produtos roubados e furtados, recrutando inclusive
menores de idade para desempenharem tais tarefas; outros se
incumbiam de ocultar a droga e os objetos ilícitos.

Diante dos inúmeros crimes praticados pelos denunciados, instaurou-se o presente IP, com fim de
identificar e confirmar uma possível organização criminosa,
realizando-se diligências policiais adicionais, às quais foram
formalizadas através dos Boletins de Ocorrências acostados aos autos
em fls. 202/220 - IP.

Decorre que, as investigações avançaram e robusteceram com as revelações dos diversos crimes executados pela
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que foi desmantelada após relatórios
minuciosos realizados pela Inteligência da Polícia Civil e pela
quebra de sigilo de comunicações telefônicas.

O relatório técnico final n° 10/2017 pelo núcleo de inteligência da Polícia Judiciaria Civil acostado as fls. 444/692, do incidente apenso código TJ n° 195975, com áudios e relatos degravados identificou a atividade criminosa mantém vinculação a organização criminosa conhecida como
Comando Vermelho.

Ressalta-se, que esta organização criminosa, a qual fazem parte do CV - Comando Vermelho -, são responsáveis por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere a planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos e tráfico de drogas deflagrados no mês de agosto/2027 e seguintes.

DA PARTICIPAÇÃO DE CADA DENUNCIADO DESCRITO NO INQUÉRITO POLICIAL:

1
o

DENUNCIANDO - WELLINTON SELES DA
GLÓRIA, 2° DENUNCIANDO - WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA, 3°
DENUNCIANDO - WALISSQN RODRIGUES DIAS DE ANDRADE, 4
o
DENUNCIANDO -
CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO e 5
o

DENUNCIANDO - ALAN WAGNER HISSA

MARTINEZ:

“
Segundo o relatório de inteligência a pessoa
de
FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO
vulgo PAI DE SANTO ou BISPO ou
CAPETA é disciplina geral do CV-MT da cidade de Rondonópolis
e
demonstra o envolvimento em atos delitivos contra o
patrimônio. Através
das análises dos áudios fica evidente que FRANCISCO é integrante da organização CV-MT, sendo ele uma pessoa de alta periculosidade e esposo de outra integrante dessa organização que é a pessoa de ANA MARIA TAVEIRA, a qual atualmente trata-se da pessoa responsável pelo cadastro na região de Rondonópolis da organização criminosa CV-MT. Este alvo é denominado de ESPELHO da facção criminosa, profunda conhecedora das normas e fiel as regras da organização. Ela é esposa de
FRANCISCO BISPO DOS SANTOS vulgo
pai-de-santo, bispo
ou VEINHÃO
que é membro atuante da facção CV-MT e exerce o cargo de DISCIPLINA FINAL das cidades de Rondonópolis e Alto Araguaia MT
e
faz parte do conselho final. Com relação a
ANA MARIA TAVEIRA
,
este alvo está comprometido com a sociedade de Primavera pois emana ordens e controla membros da facção nessa região e é extremamente respeitada pelos faccionados de Primavera do Leste. É irrefutável o comprometimento

do alvo
ANA MARIA TAVEIRA

em
auxiliar o esposo PAI-DE-SANTO na função de membro do conselho da organização criminosa
e
na função
de DISCIPLINA FINAL da
cidade de Rondonópolis e Alto Araguaia/MT, nas folhas 209 até 213, PAI-DE-SANTO e ANA MARIA praticam o tráfico de drogas. Ainda com relação as análises dos áudios do alvo ANA MARIA TAVEIRA vão surgindo no decorrer da operação outros integrantes da organização

criminosa CV-MT

(...)

Ressaltamos que
nas páginas
293

a 326 do relatório de Inteligência o
alvo
ANA MARIA comenta sobre o informativo para o conselho da organização criminosa com a finalidade de afastar um membro do CV-MT, a pessoa de HARIANY PAES DE SOUZA vulgo COLOMBIANA pois a mesma traiu o marido faccionado
1
o

DENUNCIANDO -WELLINTON
SELES
DA
GLÓRIA,
vulgo
K-10
ou
CIROSE
com a

pessoa de vulgo que é suspeito de ser membro da facção criminosa PCC Primeiro Comando da Capital, o decreto para executar a COLOMBIANA foi planejado por ZACA, tendo a participação de FRANCISCO

(...)

Ressaltamos que através dos áudios do alvo ANA MARIA TAVEIRA aparecem outros investigados que são integrantes do CV-MT. Conforme as análises do Analista da operação as pessoas
de
3°
DENUNCIANDO
- WALISSON
RODRIGUES DIAS DE ANDRADE,
vulgo
FIEL

(folhas 302 e

321);
4
o

DENUNCIANDO
-
CARLOS ANTÔNIO SOUZA
RIBEIRO vulgo
GEMINHO

(folhas 244 a 250);

5
o

DENUNCIANDO
-
ALAN WAGNER
HISSA MARTINEZ
vulgo
MAGRÃO
(folhas 285 a
287)

(...)

Assim, resta mais do que comprovado que a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA investigada na operação "INSURGENTES", atuou em ciclo vicioso e endêmico, em Primavera do Leste e outras regiões de Mato Grosso, em flagrante prejuízo ao interesse público e
da
sociedade mato-grossense, causando malefícios

irreparáveis.

Pelo exposto, O
MINISTÉRIO
PÚBLICO DE
MATO
GROSSO
DENUNCIA

a Vossa Excelência os
1
o

DENUNCIANDO
-
WELLINTON SELES DA
GLÓRIA,
2°
DENUNCIANDO
- WEVERTON
FELIPE RIBEIRO DA
SILVA, 3
o

DENUNCIANDO - WALISSON RODRIGUES DIAS
DE ANDRADE, 4
o
DENUNCIANDO - CARLOS
ANTÔNIO SOUZA
RIBEIRO
e

5
o

DENUNCIANDO
- ALAN WAGNER
HISSA MARTINEZ,
como
incurso
nas
penas
do
art.
2
o
,

da
Lei
n°
12.850/2013
, requerendo

seja

recebida

e

instaurada

a

competente

AÇÃO

penal...”
.

Dessa forma, é possível constatar que a denúncia, além de qualificar o apelante, expôs o fato criminoso a ele imputado, com todas as circunstâncias possíveis, que foram descortinadas por meio das investigações, motivo pelo qual entendo que não há falar em inépcia, visto que os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Da mesma forma, não há qualquer vício no aditamento da denúncia efetuado pelo Ministério Público, que consistiu em pequenas modificações dos fatos narrados na exordial acusatória e em alteração da capitulação, que foram devidamente comunicadas ao acusado e à defesa, que teve oportunidade de se manifestar no feito e, inclusive, dispensou a oitiva de outras testemunhas (termo de audiência de instrução e julgamento – Id. 25002988).

Diante do exposto, tendo em vista a ausência da nulidade apontada pelo recorrente,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito dos recursos defensivos.

Depreende-se dos autos que
Weverton Felipe Ribeiro da Silva, Wallisson Rodrigues Dias de Andrade, Carlos Antônio Souza Ribeiro
e
Alan Wagner Hissa Martinez
foram condenados às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013.

Não se conformando com a referida sentença, os recorrentes
Weverton Felipe Ribeiro da Silva, Wallisson Rodrigues Dias de Andrade
e
Alan Wagner Hissa Martinez
apresentaram recurso de apelação, ocasião em que sustentaram, inicialmente, que não existiriam provas suficientes para as condenações que lhes foram impostas, razão pela qual postulam as suas absolvições.

Ademais, aduzem que não foi comprovada a existência de
animus
associativo entre eles e os demais integrantes do grupo criminoso e que a conduta não se amoldaria ao conceito legal de organização criminosa, devendo as condutas, em caso de manutenção da condenação, serem desclassificadas para o crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal.

Alternativamente, pugnam pela aplicação das penas no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador, além do afastamento das causas de aumento de pena, que não foram comprovadas durante a instrução processual (Id. 25003483).

Por sua vez, o apelante
Carlos Antônio Souza Ribeiro
afirma, igualmente, que não existem provas de que ele integrava a organização criminosa, pois se limitou a pagar certo valor mensal para que os criminosos se abstivessem de praticar crimes patrimoniais contra a sua empresa, motivo pelo qual postula a sua absolvição.

Caso seja superara a tese inicial, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal; pelo afastamento das causas de aumento de pena; fixação de regime prisional mais brando e pela detração do tempo de prisão preventiva, que deve ser considerada como pena efetivamente cumprida (Id. 25003487).

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, verifico que nenhum dos recursos comporta provimento, devendo a sentença condenatória ser mantida incólume.

Acerca das provas de autoria delitiva, urge ressaltar, inicialmente, que a polícia civil obteve autorização judicial para realizar interceptações telefônicas, momento em que foram obtidas informações seguras sobre a participação de todos os acusados no grupo criminosa denominado de Comando Vermelho.

Nesse contexto, tomo a liberdade de transcrever os seguintes trechos do relatório elaborado pelos investigadores de polícia que realizaram a análise do conteúdo interceptado (Id. 25001017). Veja-se:

“...Fica demonstrado a a revolta de ANA MARIA, pelo fato de vulgo “CUIBANINHO” ter “desacreditado do VÉIO”,
se referindo ao não pagamento do produto ilícito, que foi solicitado pelo WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA, vulgo “MACACO”, afilhado de vulgo “PAI DE SANTO” no CV/MT
: “não o Macaco pediu pu padrinho dele ajuda um afilhado dele, entendeu? Tipo assim, padrinho fortalecendo padrinho! (...), demonstrando o fornecimento de drogas por parte de vulgo “PAI DE SANTO”. E ainda fica detectado que ANA MARIA avisa que o vulto “PAI DE SANTO” é “violento e ainda ameaça: “(...) Se o Véio liga na Mara Grande e dá uma idéia dessa prus cara cê sabe que não precisa nem de aval que aval é o Véio mesmo.

(...)

O trecho do áudio abaixo,
corrobora o anterior que WEVERTON, afilhado de vulgo “PAI DE SANTO", e padrinho do vulgo "CUIABANO”, confirma que o afilhado adquiriu droga com vulgo "PAI DE SANTO
”, para ser vendida na cidade de Alto Araguaia, mas ANA MARIA informa que vulgo “CUIABANO" não efetuou o pagamento da droga: “(...)Não, ele, ele vendeu um pouco, ele gasto o dinheiro, ele perdeu um poco, cé lembra que ele falo né?

(...)

O áudio abaixo sobressai o relato de ANA MARIA TAVEIRA sobre os valores arrecadados com o fechamento das mensalidades do mês: “(...) Esse méis, treze mil duzentos e sessenta reais, só aqui dentro da cidadi! (...)",
mas quando WEVERTON vulgo “MACACO" solicita urgência para rasgar a camisa de provavelmente vulgo "CUIABANlNHO", o alvo ANA MARIA se justifica que está sem tempo
porque está trabalhando para o CV/MT: “(...)
É porque assim, eu tô fazendo o fechamento do mêis aqui
. (...) e acrescenta ainda que está indo pessoalmente nos bairros para arrecadar a mensalidade das “camisas”:

(...)

No áudio abaixo vulgo “PAI DE SANTO”
reclama para o interlocutor vulgo “GEMINHO” que vulgo “NETO” não quer efetuar o pagamento da mensalidade referente a venda de drogas
, e ainda esclarece que todos os membros da facção devem pagar a “camisa”, pelo fato de serem faccionado no CV/MT, e todos que vende drogas tem que pagar a taxa para serem autorizado a tal prática:

(...)

O interlocutor vulgo “GEMINHO” também demonstra que não tinha conhecimento das novas regras implantadas pelo CV/MT
com relação a exigência do pagamento de R$ 100,00 (cem) reais por todos que vendem drogas, e vulgo “PAI DE SANTO” explica que a ordem se estende para todo o estado:

(...)

Com relação as perguntas do interlocutor vulgo “GEMINHO”, sobre o destino e a prestação de conta do dinheiro arrecada para o CV/MT:
“(...) É porque, tipo assim oh, faiz é dia que tá, recolhendo dinheiro da, da, da camisa e até hoje ninguém presto conta para nada ai (...), vulgo PAI DE SANTO” explica que é THAMER DE SOUZA PEREIRA, vulgo “TAMER” é o tesoureiro e fala ainda que o dinheiro vai tudo para o caixa do CV/MT:

(...)

No áudio abaixo fica demonstrado que ANA MARIA repassou para FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “ZACARIAS”, “LACOSTE” ou “ZACA”,
as reclamações de vulgo “GEMINHO” constantes no áudio acima referente ao destino do dinheiro arrecadado para o CV/MT
e avisa “(...) O mano Lacosti, vulgo Zacarias! (...) Pediu pra mim passa o número dele pra você porque ele vai ti explica lá a situação lá do dinheiro, ela vai pra cê o negócio que é o comprado co dinheiro. (...)”. Entretanto, ANA MARIA explica que a facção criminosa gasta dinheiro com “muita arma”:

(...)

No áudio abaixo ANA MARIA explica que está passando informações para o Conselho do CV/MT referente a traição de HARIANY, vulgo “COLOMBIANA", que é faccionada e traiu o marido também membro do CV/MT, WELLINTON, vulgo “K10”, com vulgo “SONY" que desconfiam ser membro do PCC: “(...) Aquele cara com quem ela tava traindo o marido é suspeita de se PC cu, por isso que ela defendeu ele! (...)".

(...)

Em continuidade a articulação do cumprimento do decreto do CV/MT, ANA MARIA alerta vulgo “JOÃOZINHO” para deixar os executores em prontidão caso HARIANY vulgo "COLOMBIANA" retorne, contudo pede sigilo para a informação não ser difundida: “(...) já ativa uns cara tudinho Joãozinho, já passa a voiz que é decreto, é decreto, só pede pros cara se discreto não deixa vaza, entendeu? (...)”.

E fica irrefutável o envolvimento de WALISSON, vulgo “FIEL”, na execução do decreto do CV/MT contra HARIANY, vulgo “COLOMBIANA”, já que ANA MARIA enfatiza que o mesmo se empenhou para que ocorresse e agora ele tem que cumprir
: “(...)
E já avisa pro Fiel, pro Fiel por os cara tudo na ativa, fala que agora é por conta dele, ele tanto que insistiu que foi lançado, agora é por conta dele
. (...) Fala pra ele:
cê não insistiu, não fico mandando áudio lá
, (...) E inchendo saco, inchendo saco!
Intão agora cêis resolve.
(...)”.

Fica incontestável no áudio que ANA MARIA atribui para a insistência de vulgo “FIEL” o decreto de HARIANY
, vulgo “COLOMBIANA”, e que ele será o responsável pelo cumprimento da ordem para matar expedida pela organização criminosa e inclusive ANA MARIA fala que a execução pode ser em qualquer lugar:

(...)

Outro ponto relevante no áudio é que ANA MARIA explica que
a mando de vulgo “FIEL” a mulher dele ANA CAROLINA COSTA BARROS, fez as gravações dos áudios de HARIANY que foram fundamentais para a decretação da morte dela pelo CV/MT
, motivado pelo envolvimento amoroso da faccionada com membro do PCC:

(...)

E conforme foi apresentado nos áudios acima, a organização criminosa CV/MT decretou a morte de HARIANY PAES DE SOUZA que foi executada às 22:00 horas do dia 22/09/2017 na cidade de Alto Araguaia.

(...)

O interlocutor vulgo “JOÃOZINHO” avisa que “JUJU” após pressão, conseguiu receber os “caixinhas” de alguns: “(...) ela pegou o da Colombiana, vai passa ali pega o du Mascara, u du Kanobi que já arrumo também, foi só de um choque que arrumo, (...)”, mas avisa que não conseguiu falar com os presos da cadeia de Alto Araguaia: “(...)
Eu liguei lá naquele Magrão
, liguei naquele do Lajota e não consegui fala lá. (...)”, entretanto ANA MARIA instrui vulgo “JOÃOZINHO” que o mesmo deve ligar para FABIO e ser firme e exigir falar com os disciplinas dentro da cadeia...”.

Conforme reiteradamente decidido por este Tribunal de Justiça, as interceptações telefônicas são elementos de informação suficientes para sustentar a condenação nos casos em que ocorra a sua corroboração por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se extrai do seguinte julgado desta corte. Veja-se:

“...APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – CONFISSÃO DA RÉ ALIADA AO DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS –
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE COMPROVAM A ASSOCIAÇÃO DELES, BEM COMO A PRESENÇA DA SOCIETAS SCELERIS
– VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA AO VALOR DO DIA-MULTA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO – RECURSO DA RÉ SIRLENE DESPROVIDO, E APELO DO ACUSADO ROGÉRIO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à acusada, que confessou o crime.

Não há se falar em absolvição pelo crime de associação quando as provas coligidas aos autos, notadamente as interceptações telefônicas, comprovam que, de fato, as partes se associaram, de forma estável e duradoura, inclusive com divisões de tarefas, para a prática do crime de tráfico.

A despeito do silêncio legislativo, a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos exige fundamentação adequada.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, especialmente se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva...”
(TJMT – AC n. 0001084-98.2019.8.11.0095, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 15.9.2020).

Corroborando as conclusões consignadas no relatório produzido a partir das interceptações telefônicas, ao ser inquirida em juízo, a delegada de polícia judiciária civil,
An
amaria
Machado Costa
, narrou as diligências realizadas durante as investigações e citou com detalhes a participação de cada um dos acusados na organização criminosa. Veja-se:

“...essa operação, ela surgiu da investigação dessa organização cometendo vários crimes aqui na região de Primavera, a região que a gente pode chamar de região Sudeste, nesse prazo legal que teve dos áudios, teve uma amplitude não só da participação dos membros aqui de Primavera, como de outros membros da organização do Estado de Mato Grosso, desde o líder na hierarquia, de disciplinas, até os que compõe né, que são membros da organização, com relação aos que estão aqui hoje na audiência, todos eles são interlocutores do alvo Ana Maria Taveira, que é o alvo que estava sendo investigado nessa operação, ela tem um comando maior, atuando aqui, mas o comando maior é em Rondonópolis, junto com o marido dela, que é o Francisco Bispo, na época chamado de Pai de Santo, eles mudam de vulgo, esse alvo foi que trouxe uma amplitude muito grande de integrantes, por ela falar muito, desde, ela fala desde o próprio líder, do Zacarias, até todos esses que estão aqui, posso falar de cada um? Tá, esse vulgos eles, não só está na interceptação, que foi verificado, como pela inteligência da polícia civil, como também já tem no SIAPEN, já conhecido, o primeiro é o Geminho, o Carlos Antônio, na época ele não estava preso, antes disso, todos esses não exercem liderança né doutora, não tem liderança no comando, são membros, são batizados, pela análise da analista né, eles são do comando vermelho há bastante tempo, batizado, inclusive mostra pelos próprios áudios, porque eles são sempre apontados ou como padrinho de um outro integrante ou como referência, quando é referência é porque ele é referência, por exemplo, de outra pessoa, de um integrante, então ele já está no comando a bastante tempo e ele é que indicou aquela pessoa para ser batizada e ser integrante do comando, o Geminho, ele fala com a Ana Taveira, a partir do momento de um dos seus afilhados, que é o Neto, esse não foi pedido prisão porque não conseguimos qualificação né, provar o envolvimento dele, mas todos os áudios que ele fala é questionando o pagamento do caixa para o comando, ou seja, eles querem pagar a camisa mas não querem pagar por ser traficante, porque cada um entra com um determinado crime, no caso é tráfico, ai é quando a Taveira pergunta para o Neto sobre a questão do seu padrinho, vamos conversar com o seu padrinho, é onde entra o Carlos, ele conversa, ele também questiona, inclusive a Ana Taveira deixa claro que ele pode conversa com o Zacarias, que é o líder maior, através de WhatsApp, o Zacarias só fala pelo WhatsApp, e ele questiona também, o Geminho questiona o pagamento das camisas, páginas 240 a 250 do relatório de inteligência, e ele pergunta onde tá indo esse dinheiro, com relação ao pagamento para a organização, ela diz você pode tirar dúvida com o Zacarias, com o Zaca, mas eu posso te adiantar que o pagamento é para a compra de muitas armas, é um áudio que a gente achou muito relevante na operação, o Weverton Ribeiro Felipe da Silva, que é o vulgo Macaco, ele também fala com a Taveira, na 238 a 240 e na 209 a 213, o Weverton é afilhado do Pai de Santo, que é o esposo da Taveira, todas as conversas dele é com relação ao tráfico, eles tão negociando a droga do comando, como fazer para atuar também em Alto Araguaia, porque o Pai de Santo, além de ser do conselho, de ser disciplina de Rondonópolis, ele também é de Alto Araguaia, então tem pessoas que trabalham, que a gente não conseguiu qualificar, que é o Cuiabaninho, que é o que o Weverton seria o padrinho, então para venda de droga, ai fica bem demonstrado, que eles falam mesmo, inclusive assim, a droga para eles é gordura, mas a gente consegue na análise ver que é a questão do tráfico de drogas, na época ele estava preso, o Walisson Rodrigues Dias de Andrade, que é o Fiel, na época ele estava solto lá em Alto Araguaia, ele também é padrinho do CV, ele é referência, ai vem um caso, que é a questão do homicídio da Haryani, a Haryani, ela é esposa do Wellinton, do que é conhecido como K10, todos esses áudios mostram tudo, que foi até pedido pra mostrar para a investigação do homicídio dela, porque ela foi morta, ela foi morta no dia 22, quando encerrou a operação, na época a gente tentou ainda ver a forma que podíamos fazer para evitar a morte dela mas ela tinha sumido, depois já tinha acontecido a morte, então o Walisson, para a inteligência, ele, que é conhecido como Fiel, ele é um dos executores da morte da Haryani, conhecida como Colombiana, o Walisson exigia da Taveira, ele inclusive passou filmagem, porque qual foi a motivação da morte da Haryani? Ela era, tem até a matricula dela aqui, inclusive do K10, ela era do, ela estava traindo o K10 com um membro do PCC, e o Fiel ficou sabendo disso e cobrou do comando vermelho uma posição sobre essa traição, o comando exigiu uma prova, tem tudo isso na interceptação, exigiu uma prova, ai ele mandou uma conversa do whats, entendeu, da namorada do Fiel com a Haryani, provando que ela estava com um cara do PCC, que é chamado de Sonic, e a determinação veio do conselho, que ele exigiu bastante, a determinação veio do conselho que ela fosse decretada, inclusive o Zacarias manda amarrar, tudo, matar, e ela foi realmente morta, o Sonic, se tivesse com ela seria executado, mas ele não tava na época com ela então não foi executado, o K10 o que eu posso dizer é que ele não exerce liderança, para nós ele não participou da morte da própria esposa dele, porque inclusive ele tinha perdoado ela (...) o Magrão ele é citado, então, o que a inteligência faz, não é só a interceptação, tem questão também da inteligência do SIAPEN, tem a questão da diretoria, e também de outros métodos de investigação para saber quem é cada um deles, o Magrão, ele tava preso na época, em Alto Araguaia, páginas 285 a 287, ela fala do Joãozinho, que é uma pessoa também que exerce uma liderança, junto com o Pai de Santo né, conversando com a Taveira também, que eles usavam o mesmo terminal, sobre a questão da responsabilidade do Alan, do Magrão, na cadeia, por exemplo, o Magrão ficava encarregado de recebimento justamente do caixa dentro da cadeia, aqueles que eram integrantes do CV dentro da cadeia pagavam o Magrão, porque é assim, eles tem um dentro e uns que estão soltos que é no caso o disciplina responsável, é isso ai, então, eles cometem muito aqui é roubo, principalmente roubo e tráfico, com base nesses crimes eu pedia a interceptação de alguns alvos, ai já no início da interceptação ficava claro, ele falavam muito bem tudo da organização criminosa, ele ficou totalmente voltada, que a droga, que o roubo, quem fica com a arma, quem faz o cometimento dos roubos, a droga é do CV, só vende quem pagar aquilo, tudo isso girou em torna da organização criminosa (...) eles utilizam termos específicos, como salve, tem até áudios bem claros mesmo que ela fala sobre pagar camisa, vou rasgar a sua camisa, tudo com relação ao comando mesmo, o dinheiro do caixinha é para armas (...) tem esse áudio muito grande do, tem até a participação do Geminho conversando é sobre isso, sobre isso, questionando porque eles estão pagando, tão questionando a própria organização em si, que eles não estavam vendo retorno (...) o comando vermelho pratica crimes com arma de fogo, com muita violência (...) teve alguns flagrantes de roubo e tráfico de drogas, mas não com relação a esses alvos, outros integrantes do comando (...) dentro dessa organização havia integrantes menores de idade, assim, de qualificação, consigo identificar dois, o Mailon e o Ari, na época, o Ari é o Ariovaldo, hoje ele tá maior de idade, dentro da organização eles cooptavam esse menores para a prática de crimes, isso, inclusive esse menor, que ele continua menor, ele há pouco tempo, há alguns dias, ele sofreu um atentado do próprio CV, porque resgaram a camisa dele e decretaram também ele, ele foi pra, tá em Rondonópolis hospitalizado, o Mailon, Marlon ou Mailon, que era o esposo da Pimentinha, da Tatiane, que era alvo da operação (...) como liga os apelidos e porque eles mesmos, quando estão presos no sistema, eles já estão com o apelido, eles já foram presos por outros crimes, tem qualificação deles, tem o vulgo deles, então é feita toda essa pesquisa pra saber se realmente é aquela pessoa (...) não existe dois Geminho ou K10 dentro do comando vermelho, existe quando a polícia prende que eles mudam imediatamente...”
(depoimento contido no relatório de mídia Id. 25003976).

Da mesma forma, a investigadora de polícia civil
Naiara Elis Baldissera
, que analisou as interceptações telefônicas referentes aos recorrentes, quando ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de esclarecer o modo como foram realizadas as qualificações dos agentes, individualizou detalhadamente a participação de cada um deles no grupo criminoso, asseverando, em síntese:

“...
eu sou analista da polícia civil, correto, eu participei como analista da verificação da interceptação telefônica que envolveu os réus de hoje, ocorreu uma interceptação telefônica no prazo de 15 dias, todos eles aparecem ou conversam com o alvo Ana Maria Taveira, que é ela que foi interceptada, ela era o alvo, a Ana Maria Taveira era o alvo principal, a Ana Maria Taveira, ela é espelho, ela é a esposa do Pai de Santo, o Pai de Santo era disciplina da cidade de Rondonópolis e Alto Araguaia, esses indiciados, essas pessoas que tão aqui hoje presas, eles são de Rondonópolis e Alto Araguaia, ela fazia todo o contato, juntamente com o Pai de Santo, ela era uma auxiliar, fazia as cobranças, cadastros, fechamentos, fechamentos do pagamento das camisas, das lojinhas que são as biqueiras (...) esses réus de hoje conversaram ou foram citados por ela, o K10, ele era o referência da faccionada Hariany, que foi executada a mando do comando vermelho em Alto Araguaia, ele era marido dela e referência, para você tá na facção criminosa você tem um cadastro, é preenchido um cadastro, nesse cadastro aparece o seu vulgo, o crime que você pratica né, qual que é o artigo, o padrinho, a referência, a referência são pessoas que qualquer, que dá referência que ela realmente é uma criminosa (...) a Hariany começou a dar problema porque ela traiu o Wellinton, o K10, com um suspeito de ser, a facção suspeitou que ele, é um tal de Sonic, que era, suspeitaram que era do PCC, o Walisson, que está aqui também, que é o Fiel, estava envolvido no cumprimento da execução da Hariany, ele com o auxílio da esposa filmaram, fizeram uma filmagem para mostrar que a Hariany estava com um PCC, então isso foi pro conselho final dos 13, em Cuiabá, junto com o Zacarias, e o Zacarias decretou, então o K10 não aparece em nenhum momento envolvido na execução da Hariany, mas ele era do comando (...) o Walisson, o Fiel, é citado como referência, as páginas, as páginas 302 até a 304 do meu relatório, que é uma pessoa que pode dar informações se a pessoas é de fato criminosa ou não, para a pessoa poder entrar no comando, para ser referência tem que ser membro, claro, claro, tem que ser membro, o vulgo Geminho não era alvo, ele aparece falando com o nosso alvo Ana Maria Taveira, ele é citado pelo Neto, que a gente não conseguiu qualificar, até pela questão do vulgo ser muito difícil, é muito abrangente, o Neto ficou difícil da gente pesquisar, nem a inteligência de Rondonópolis, nem Siapen conseguiu descobrir nem os dados cadastrais não pertenciam a ele, nós descobrimos que não fazia parte, aquela pessoa não existia aqui na região, mas o que acontece, em que contexto o Neto aparece, a Ana Maria Taveira liga para o Neto cobrando caixinha da venda de droga, porque o Neto, além de ser faccionado, ale vendia drogas, o Neto alega que não vai pagar, que ele vai pagar a camisa, porque ele faz parte do comando, ele é criminoso e ele vai pagar a caixinha da camisa, só que, para vender droga ele não quer pagar os cem reais porque ele acha que é muito caro duzentos reais, o Pai de Santo fica irritado e pede quem é o padrinho, quem é seu padrinho, porque sempre que um faccionado comete qualquer problema contra a facção o padrinho responde, então o que o Neto cita, cita o Geminho, a Ana Maria Taveira liga pro Geminho, o Geminho também fica surpreso, porque ele fala ué, a gente paga, paga, paga caixinha e agora vem mais uma taxa, ué se você quiser vender, se quiser vender droga você tem que pagar também, é obrigatoriedade, qualquer coisa, qualquer dúvida, você liga para o Zacarias, que agora é obrigatório, o que que ele faz, o que que ele fala, eu quero saber, vocês tem que explicar onde tá indo esse dinheiro, o Pai de Santo e a Ana Maria Taveira explicam para ele que tá indo pro Thamer, que é o tesoureiro, que fica na Mata Grande, e que da Mata Grande vai para a PCE que é onde fica o comando, a central do comando, vai tudo pro comando, ai o que a Ana Maria Taveira faz, depois que desligam o telefone, Ana Maria, logo após Ana Maria Taveira liga de novo pro Geminho e fala, olha, é o seguinte, ou vou passar para você o número do WhatsApp do Zacarias, porque o Zacarias só fala no WhatsApp, e ai você conversa com ele, ele vai te explicar para onde vai todo esse dinheiro da facção, que é recolhido dos faccionados e dos vendedores das biqueiras, das lojinhas, e ai ela fala mas eu já posse te adiantar que é muita arma (...) ela já tinha avisado o Zacarias que o Geminho ia ligar, que ele tava contestando a questão do dinheiro (...) o Geminho ele é atípico, lá em Rondonópolis ele responde vários procedimentos e ele é conhecido pela polícia, o Geminho é o Carlos, certeza absolta, inclusive a gente tem policiais que residem próximos (...) o Geminho é notório, pelos policiais de Rondonópolis, pelos policiais do núcleo de inteligência, que é o Carlos Antônio Souza Ribeiro, sem nenhuma sombra de dúvida (...) o que a gente se ateve no relatório e na

operação é que ele era membro do comando e pagava caixinha, sim, porque ele fala, ele deixa clarinho, claro, claro, no áudio (...) o Magrão ele foi citado num áudio, ele não fala com o alvo, ele é citado pela, no áudio da, num áudio dá Ana Maria Taveira com o Joãozinho, que ele era disciplina, juntamente com o Pai de Santo, em alto Araguaia, que ele estava preso naquela época da operação em Alto Araguaia e que ele deveria, que ele é citado, porque eles tinham que cobrar caixinha no dia 9, até dia 10 eles tinham que pagar a caixinha, não é falado Alan, eles citam Magrão, e a inteligência e o sistema prisional de Alto Araguaia deu certeza absoluta que o Magrão, que era do comando vermelho, era o Alan tá, então foi assim que eu qualifiquei, só pagar caixinha, aqui nenhum deles, aqui nenhum deles, no período investigativo, tem função de comando, todos eles pagavam caixinha, tem outras formas, se os dados cadastrais pertencem à pessoa, se o dado cadastral não pertence à pessoa ai dificulta, mas tem redes sociais né, tem facebook, no momento que eu, como analista, apontei o nome é porque tenho certeza absoluta do nome, absoluta, tanto que lá, no momento que eles citam o Magrão, no momento que eles citam o Ian, que é o Máscara, a gente identificou o Ian que era o Máscara, identificamos o Magrão que era o Alan, o Lajota, o Fábio, a gente não conseguiu porque tinha outros, pelos vulgos nós não conseguimos ter certeza absoluta que pertenciam ao comando, nós não conseguimos identificar, porque além policiais a gente tem informante, membros do comando que dão muita informação para a polícia (...) a gente não tem certeza, a gente não qualifica, a gente não indicia, agora o Weverton, o Weverton foi fácil, porque o Weverton ele fala com a Ana Maria Taveira, o Weverton é afilhado do Pai de Santo (...) o Weverton é citado no áudio como Macaco, Weverton está cadastrado no SIAPEN como Macaco, o Geminho está cadastrado no SIAPEN também, o nome dele Carlos tá lá, Geminho, cadastrado (...) nos meus áudios apareceram menores como integrantes da organização, tem o Ary, que saia daqui para praticar crimes para a organização, tem o Thales, tem o Mailon, tem o Sidnei, que eu me lembro no momento, durante a operação teve flagrante de crime pela organização, com relação a esses aqui não (...) aqui, desses aqui todos são batizados, então todos eles pagam uma taxa mensal (...) com base em informações, informes sigilosos do nosso núcleo de inteligência de Rondonópolis, que são policiais, eles fazem diligências, eles fizeram diligências e levantaram para mim, para nós aqui no núcleo de inteligência de Primavera do Leste, que o Geminho se trata de forma incontestável do Carlos Antônio Souza Ribeiro (...) tivemos a apreensão de armas aqui, tivemos (...) as armas são transferidas de uma região para a outra, as armas do comando são do comando e elas são emprestadas, tipo assim, um criminoso sai de Poxoréo e utiliza a arma aqui em Rondonópolis (...) a arma que foi utilizada para matar a Hariany ela é do comando, com certeza absoluta, ela podia já estar lá em Alto Araguaia ou ela saiu de Rondonópolis e foi pra Alto Araguaia e voltou, é tipo um empréstimo, entendeu, é um instrumento de trabalho da organização...”
(depoimento contido no relatório de mídia Id. 25003976).

Finalmente, o policial civil
Marcos Roberto Spengler
, ao ser inquirido em juízo, afirmou não ter acompanhado as interceptações telefônicas referentes aos apelantes, entretanto, descreveu o funcionamento da organização criminosa e explicou os procedimentos utilizados para a identificação dos criminosos:

“...eu sou analista da polícia civil, então doutora, a operação, ela foi dividida entre analistas né, esses alvos citados pela senhora, esses réus, nenhum eu fui analista deles né, eu fiquei encarregado de outros alvos e encarregado de montar a parte gráfica da estrutura da organização criminosa, é uma organização bem estruturada, com divisão de funções, até mesmo tem o conselho da Mata Grande, que funciona como se fosse um órgão deliberativo, desde esse conselho, que uma parte regional, nós encontramos na operação ligações a nível estadual, que eles estavam ligados ao comando vermelho do Estado, sendo que funciona como uma parte regional, e Primavera estava incluída nesse sistema regional da organização criminosa aqui, sim, sim, possuía cobrança de quem vendia droga, cobrança de quem era o membro, como eles chamam, de irmão, e a cobrança até mesmo da pessoa que simpatiza, que é o primo fiel, eles ofereciam de forma indireta vantagens (...) dentro da operação é possível ver, e até mesmo a operação teve prova emprestada da operação Red Money, esse dinheiro ia a maior parte para Cuiabá, e pequenas partes ficavam ali em Rondonópolis, as vezes eles compravam alguma coisa para o comando, as vezes aparecia alguma arma na operação que era do comando, eles usavam mais para esse apoio, as vezes comprar uma arma pra organização criminosa, para dar um salve, pra fazer roubo para a organização criminosa, nesse período ocorreram alguns crimes, sim, sim, a organização criminosa ela é bem estruturada, até mesmo foi planejado e executado um homicídio de uma pessoa, se não me falha a memória em Alto Araguaia, utilizavam menores da idade para cometer crimes (...) no decorrer da operação houveram vários flagrantes, sim, utilizavam menores, tanto que um alvo meu era menor de idade, um outro menor de idade, que até morreu ontem em confronto com a PM, ele era da organização criminosa, ele foi preso utilizando droga quando foi feito um flagrante de uma outra, alvo minha também (...) entre eles, eles mandavam muito salve, comprimento da salve, é um comprimento, é um comprimento que eles dão entre eles e também uma forma de expressar um castigo pra dar em uma outra pessoa que não está obedecendo as regras do comando, que vai desde um espancamento, uma tortura, até um homicídio, nessas ligações era mais comum utilizar o vulgo, eles se valem muito de vulgo, mudam corriqueiramente muito o vulgo, então, durante a ligação, você vai tendo várias outras ligações, o que acontece, não são transcritas todas as ligações da operação porque isso é inviável, é humanamente impossível a gente conseguir transcrever tudo isso, e dentro dessas ligações, a gente vai pegando os alvos ligando as vezes para a mãe, pro irmão, ai com isso você tem os dados cadastrais, que eles utilizam nomes de terceiro, mas você pega essa linha, você pega o dado cadastral, as vezes vai tá o nome da mãe, você puxa ali, são várias formas que nós temos de descobrir qual é o vulgo dessa pessoa (...) certo momento ele dá uma escapada, certo momento ele fala onde é o endereço da casa dele, são várias coisas que dentro ali, se você for pegar os áudios de um alvo você consegue definir quem é o vulgo dele, sim, sim, é feita uma confirmação, busca várias formas, as vezes você busca, trabalha com policiais da região, as vezes aquela pessoa é conhecida na região pelo vulgo dele, ai com aquela informação ali, com outras informações dentro desse áudios você consegue confirmar, são vários fatores que levam a interpretar quem é o vulgo, quando nós, como analistas, apontamos o nome da pessoa é porque temos certeza do nome da pessoa, até tem os alvos ai que tem os vulgos na operação, que muitas vezes na transcrição ali fala só o vulgo, e coloca como não descoberto quem foi aquela pessoa, nós não, a gente tem uma suspeita que possa ser uma pessoa, mas não tem aquela confirmação, por colega, por, as vezes a ligação para um parente ou algum outro fator, a gente não nomeia quem que é aquele vulgo...”
(depoimento contido no relatório de mídia Id. 25003976).

Não obstante a clareza das provas produzidas, todos os apelantes, ao serem interrogados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negaram a prática do crime que lhes é imputado, conforme se extrai dos interrogatórios contidos no relatório de mídia (Id. 25003976).

Nesse sentido,
Weverton Felipe Ribeiro da Silva
confirmou que o seu apelido realmente é “Macaco”, entretanto, aduziu que esse é um apelido comum e que provavelmente foi confundido com outra pessoa, ademais, afirmou que não conhece Ana Maria Taveira ou os demais acusados, e que não é o interlocutor da ligação interceptada, negando-se a responder os demais questionamentos.

Entretanto, a negativa de autoria sustentada pelo referido recorrente não é suficiente para afastar o robusto conjunto probatório coligido em seu desfavor, inclusive a interceptação telefônica que demonstra que ele manteve contato com Ana Maria Taveira, solicitando o desligamento de uma pessoa aparentemente indicada por ele para integrar a organização criminosa, conteúdo da conversa que foi corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Da mesma forma, o acusado
Walisson Rodrigues Dias de Andrade
, apesar de confirmar ter o apelido “Fiel”, limitou-se a negar a autoria delitiva, aduzindo que não pertence e nunca pertenceu à facção criminosa narrada na denúncia, porém, a sua negativa é afastada veementemente pelas provas coligidas ao feito, que demonstram inclusive a sua participação no assassinato de uma antiga integrante da facção, crime que, aparentemente, foi cometido após muita insistência do referido recorrente.

Alan Wagner Hissa Martinez
, também em juízo, aduziu que na data do crime realmente estava preso em Alto Araguaia, mas que não tem apelido de “Magrão” e não faz parte do comando vermelho, entretanto, a sua negativa também se encontra isolada nos autos e não afastam as demais provas produzidas, que demonstram que ele, mesmo preso, integrava o grupo criminoso, inclusive participando da cobrança de mensalidade no interior do estabelecimento prisional.

Por fim,
Carlos Antônio Souza Ribeiro
confirmou que seu apelido é “Geminho” e que já foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Acerca do delito, aduziu que possuía um comércio que foi assaltado muitas vezes, razão pela qual “cadastrou” a sua loja no comando vermelho, pagando a mensalidade de 100 reais, apenas para não ser roubado.

Continuando a sua narrativa, confirmou que realmente é o interlocutor das ligações interceptadas, porém, aduziu que não tratou sobre venda de drogas e que a expressão “referência” utilizada não se refere à indicação de ninguém para integrar o grupo criminoso, mas sim a amizade com certa pessoa.

Visando corroborar a sua negativa de autoria, ele arrolou como testemunha o senhor Jalson Miranda Ribeiro, que é seu primo e sócio na empresa, informante este que aduziu que ambos realmente efetuavam pagamento ao comando vermelho para obter proteção, conforme se extrai do depoimento contido no relatório de mídia Id. 25003976.

Não obstante a negativa do recorrente e da tentativa de corroborar a sua versão por meio da testemunha sobredita, é notório que a sua versão é mero exercício de direito de defesa e não pode subsistir, pois isolada nos autos e afastada peremptoriamente pelo conjunto probatório coligido ao feito.

Conforme se observa das interceptações telefônicas anteriormente transcritas, o referido apelante realmente conversou com o vulgo Pai de Santo e discutiu com o referido interlocutor sobre o pagamento de mensalidade referente à venda de drogas, inclusive demonstrando desconhecimento sobre a nova cobrança e questionando sobre o dinheiro pago à organização criminosa, que não estaria prestando contas sobre o valor arrecadado.

Ademais, consta ainda áudio no qual a interlocutora Ana Maria Taveira deixa claro que já providenciou o contato do apelante com um dos chefes da organização, que irá explicar a ele o destino do dinheiro arrecadado com a cobrança dos demais membros, e que o valor, segundo ela, é gasto com “muita arma”, dentre outros detalhes que deixam clara a sua efetiva participação no grupo criminoso.

Nesse quadro, as diligências efetuadas ao longo da investigação, somad
as
aos relatos coerentes dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, além das interceptações telefônicas, afiguram-se suficientes para a condenação, sobretudo porque as negativas dos réus estão isoladas e dissonantes das demais provas carreadas ao feito.

Superada a tese da negativa de autoria, os recorrentes
Walisson Rodrigues Dias de Andrade, Weverton Felipe Ribeiro da Silva
e
Alan Wagner Hissa Martinez
postularam a desclassificação do delito de organização criminosa para o crime de associação para a prática de crimes, tipificado no Código Penal, aduzindo que não estariam presentes os elementos necessários para o reconhecimento da infração reconhecida na sentença.

Acerca da questão, urge ressaltar que, conforme previsto no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, os requisitos para a caracterização do crime de organização criminosa são: a) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; b) que a associação seja estruturada e ordenada pela divisão de tarefas; e c) que vise a obtenção de vantagem direta ou indireta, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 (quatro) anos, ou sejam de caráter transnacional.

No caso concreto, as trocas de mensagens entre os diversos integrantes do grupo criminosa, a utilização de armas de fogo, a cooptação de menores, e os relatos dos agentes públicos responsáveis pelas investigações, juntamente com as diversas ocorrências criminais destacadas no relatório policial, revelam claramente os esforços dos apelantes para atingir objetivos ilícitos consistentes na prática de crimes como roubos, furtos, homicídios e tráfico ilícito de entorpecentes, com estabilidade e estruturação suficientes a caracterizar uma
organização
criminosa.

Ressalto que é possível extrair do feito que o grupo integrado pelos apelantes é um dos mais organizados do Estado, atuando em praticamente todas as cidades, praticando diversos crimes e contando com uma estrutura verdadeiramente empresarial, com conselho de líderes e presidente, além de diversos “cargos” divididos entre os criminosos, a exemplo de “disciplinas”, que atuam inclusive dentro dos presídios, cobrando certos valores para a manutenção do grupo.

Diante desse contexto, é evidente que o grupo é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas certamente são superiores a quatro anos, tais como tráfico de drogas, roubos majorados pelo uso de armas de fogo e pelo concurso de agentes, homicídios e porte de arma, dentre outros.

Com tais considerações, entendo que o grupo criminoso integrado pelos apelantes, sob a égide do ordenamento jurídico nacional, realmente se insere no conceito de organização criminosa, previsto no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, motivo pelo qual afasto a tese referente à desclassificação do delito pretendida pela defesa dos agentes.

Continuando as suas insurgências, as defesas de todos os recorrentes postulam o afastamento das causas de aumento referentes ao uso de arma de fogo e da participação de criança ou adolescente, afirmando que não foram produzidas provas de que os agentes tivessem se utilizado de armas para a prática de crimes ou que tenham cooptados crianças e adolescentes para integrar o grupo criminoso.

Não obstante a insurgência defensiva, ficou claro nos autos a configuração das causas de aumento decorrentes do uso de armas de fogo e da participação de adolescentes, porquanto está demonstrado nas interceptações telefônicas e também por meio dos depoimentos prestados judicialmente pelos policiais que diversos integrantes da organização criminosa praticavam crimes mediante o uso de armas de fogo, especialmente roubos e homicídios.

Ademais, consta no feito que o grupo criminoso se utilizava dos valores coletados dos integrantes para adquirir armas de fogo, que eram destinadas à prática de diversos outros delitos, inclusive com transferência do armamento entre os membros, de acordo com a necessidade.

Da mesma forma, a participação de adolescentes na prática criminosa ficou claramente evidenciada nos autos, pois tanto as interceptações telefônicas quanto os depoimentos prestados em sede judicial demonstram que o grupo criminoso cooptava diversos menores de idade para a prática de crimes.

Ressalte-se que, de acordo com o entendimento majoritário, inclusive nos tribunais superiores, não se exige que cada um dos agentes porte arma de fogo para que possa ser reconhecida a referida causa de aumento de pena em relação a ele, bastando que alguns dos agentes atuantes no grupo utilizem-se de artefatos bélicos para a prática de crimes, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Superadas as teses supramencionadas, passo à verificação das insurgências referentes à dosimetria da pena.

Todos os recorrentes pugnaram pela reforma da sentença para a
“correta aplicação da pena-base”,
entretanto, analisando detidamente o feito, entendo que o referido pleito está prejudicado diante da ausência de interesse recursal, pois o próprio magistrado, ao fixar as reprimendas basilares de todos os agentes, já lhes impôs as penas de reclusão no mínimo legal previstas pelo tipo penal incriminador. Veja-se:

“...
1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo
a pena-
base em
3 anos de reclusão
.”
(Id. 25003462).

Logo, já fixadas as penas basilares de todos os recorrentes no mínimo legal previstas pela lei que define o crime de participação em organização criminosa, é evidente que não há qualquer vício na dosimetria da pena, devendo ser afastada a postulação defensiva, por ausência de interesse recursal.

Em relação ao
quantum
de majoração das penas em decorrência das causas de aumento, observo que o magistrado sentenciante, após verificar a existência de pluralidade de causas de aumento, limitou-se a majorar a reprimenda uma única vez, utilizando-se daquela que mais aumente as reprimendas, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não havendo qualquer correção a ser feita em relação à referida fase de aplicação da pena.

Ademais, entendo que o percentual de 2/3 utilizado para aumentar a pena em decorrência da participação de adolescente é proporcional, considerando que a organização criminosa autointitulada “
Comando Vermelho
” é de grande proporção no estado de Mato Grosso, com envolvimento em crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídio, e outros, e, conforme se denota dos depoimentos das testemunhas, diversos adolescentes foram cooptados para a prática de crimes.

O apelante
Carlos Antônio Souza Ribeiro
aduz ainda que a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de sua pena é desproporcional, inclusive porque já teria cumprido parte da reprimenda em regime fechado durante o tempo de prisão preventiva.

Contudo, mais uma vez entendo não assistir razão à defesa, pois o recorrente teve a pena privativa de liberdade fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ao fundamento da reincidência em crime doloso, com fulcro no art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Assim, verificada a reincidência, está correta a imposição do regime inicial fechado, e a eventual detração da pena deve ficar a cargo do magistrado competente da execução penal, até mesmo porque o apelante já responde a processo de execução penal, necessitando-se unificar as penas para eventual análise de progressão de regime.

Por todo o exposto, conheço das apelações interpostas,
rejeito
a preliminar aduzida, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento aos recursos defensivos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020